Tribunal: TJSP
Processo: 2284249-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Contrato de alienação fiduciária de veículo automotor – Cumprimento de sentença – Bloqueio e penhora de ativos financeiros em nome da devedora – Rejeitada a impugnação oferecida pela executada em relação à impenhorabilidade dos valores realizados na demanda - Pedido de reconsideração em relação à impenhorabilidade dos valores em nome da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Contrato de alienação fiduciária de veículo automotor – Cumprimento de sentença – Bloqueio e penhora de ativos financeiros em nome da devedora – Rejeitada a impugnação oferecida pela executada em relação à impenhorabilidade dos valores realizados na demanda - Pedido de reconsideração em relação à impenhorabilidade dos valores em nome da devedora na demanda ora discutida - Não suspensão do prazo recursal – Intempestividade.

Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015) - Agravo intempestivo, pois o requerimento de reconsideração de decisão não suspende, nem interrompe o curso para a interposição de agravo.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284249-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
MARIA HELENA STEOLA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284249-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.592 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2284249-65.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Helena Steola Ferreira
Agravada: Itapeva Vi Multicarteira Fundo de Investimento
Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Interessados: Banco Santander (Brasil) S/A, J M Deposito de Bebidas
Ltda. Me e Luciana Maria de Almeida Dorta
Comarca:
Araraquara (4a. Vara Cível - Proc. n.o 0015001-84.2018.8.26.0037)
Juiz (a):
Ana Cláudia Habice Kock
VOTO No 46.592
Agravo de instrumento
Ação de busca e apreensão

Contrato de alienação fiduciária de veículo automotor

Cumprimento de sentença Bloqueio e penhora de ativos
financeiros em nome da devedora Rejeitada a impugnação
oferecida pela executada em relação à impenhorabilidade
dos
valores
realizados
na
demanda
-
Pedido de
reconsideração em relação à impenhorabilidade dos valores
em nome da devedora na demanda ora discutida - Não
suspensão do prazo recursal Intempestividade.
Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão
interlocutória (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015) -
Agravo
intempestivo,
pois
o
requerimento
de
reconsideração de decisão não suspende, nem interrompe o
curso para a interposição de agravo.
Agravo não conhecido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 228, que manteve decisão anterior copiada a fls. 217/221
dos autos principais, proferida nos autos da ação de busca e apreensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284249-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.592 - fss
3
fundada em contrato garantido por alienação fiduciária de veículo
automotor, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, manteve a rejeição da impugnação arguida e o bloqueio
judicial da conta bancária em nome da agravante. Alega a executada, ora
agravante, em síntese, que no caso em tela faz jus ao desbloqueio em
razão do caráter alimentar; que recebe aposentadoria, razão pela qual é
impenhorável os valores depositados nas contas bancárias em nome da
devedora.
É o relatório.
A executada, ora agravante, afirma que se
insurge contra a decisão de fl. 228 dos autos principais (ver fl. 03 destes
autos do agravo).
Sendo assim, a agravante se insurge contra a
decisão de fl. 228: “Vistos. A questão atinente à impenhorabilidade do valor
bloqueado já foi decidida, estando esta coberta pela preclusão consumativa. Ademais,
consoante disposto pelo art. 507 do CPC, é vedada a discussão de questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em prosseguimento, manifeste-se a
exequente sobre as alegações de. fls.225/226. Intime-se” (ver certidão de
publicação referente à decisão - fl. 229 DJE 25.11.2020).
Já na decisão de fls. 217/221 dos autos
principais, a douta juíza de primeiro grau rejeitou a impugnação
oferecida pela executada em relação à impenhorabilidade dos valores
realizados na demanda (ver certidão de publicação referente à decisão -
fl. 222 DJE 21.10.2020).
Portanto, no caso ora sob exame, foi
equivocada a interposição de agravo de instrumento, uma vez que o
despacho atacado nada decidiu. No contexto da r. decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284249-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.592 - fss
4
copiada à fl. 228, a douta juíza de primeiro grau esclareceu a parte
interessada que manteve a decisão de fls. 217/221, ou seja, o Juízo de
origem manteve a rejeição da impugnação arguida e o bloqueio judicial
da conta bancária em nome da agravante na demanda conforme já
consignado na decisão de fl. 217/221 dos autos principais, o que se
insere entre os atos do juiz praticados no processo denominados de
“despachos” (art. 162, § 3o, do CPC/1973; art. 203, § 3o, do CPC/2015).
É sabido que o agravo de instrumento é cabível “das decisões
interlocutórias” (art. 522, caput, c.c. o art. 162, § 2o, ambos do CPC/1973;
art. 1.015 c.c. art. 203, § 2o, ambos do CPC/2015). Neste sentido, ver os
agravos
de
instrumento
n.os
2087277-35.2014.8.26.0000;
e
2106112-66.2017.8.26.0000, dos quais fui o relator.
Sendo assim, não cabe agravo de instrumento
contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do
CPC/2015).
Além disso, o ato impugnado no presente
agravo, todavia, sequer pode ser considerado decisório, tendo-se em
conta que o Juízo de origem, a princípio, manteve a rejeição da
impugnação arguida e o bloqueio judicial da conta bancária em nome da
agravante na demanda conforme já consignado na decisão de fl. 217/221
dos autos principais, tal como referido no muito bem lançado despacho
da douta juíza de primeiro grau de fl. 228 dos autos principais, não
estando elencada no rol do art. 1.015 do CPC/2015, não comporta
agravo de instrumento.
O ato recorrido insere-se, além do mais, no
conceito de despacho dado pelos doutrinadores citados, segundo o qual
despacho “é todo e qualquer ato ordinatório do juiz, destinado a apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284249-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.592 - fss
5
dar andamento ao processo, sem nada decidir” (obra citada, págs.
202/203). Foi o que ocorreu, a magistrada, a princípio, esclareceu que a
decisão de fl. 228 dos autos principais já tratou da questão na demanda
ora discutida, razão pela qual manteve a decisão de fls. 217/221 em
relação à impenhorabilidade na demanda, aplicando-se, ao caso, a regra
do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, de acordo com a
qual “dos despachos não cabe recurso”.
Como bem define Humberto Theodoro Júnior:
“'Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do
processo, também denominadas 'despachos ordinatórios ou de
expediente'. Com eles não se decide incidente algum: tão somente se
impulsionam o processo” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 57a
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 503).
De qualquer forma, em consulta ao sítio
eletrônico do TJ/SP, verifico que a disponibilização da decisão de fls.
217/221 dos autos principais ocorreu em 21 de outubro de 2020 (DJE de
fl. 222 dos autos principais), tendo sido intimada a advogada da
agravante, sem notícia de recurso adequando, no momento oportuno
pela parte.
À vista do exposto, a r. decisão agravada de fl.
228 dos autos principais nada mais foi do que a reiteração de r. decisão
anterior, trasladada a fls. 217/221, na qual a douta juíza de primeiro grau
manteve a rejeição da impugnação arguida e o bloqueio judicial da conta
bancária em nome da agravante na demanda ora discutida.
Oportuno ressaltar que, a princípio, o pedido
de reconsideração em relação ao pleito de impenhorabilidade da conta
bancária formulado pela agravante (fls. 225/226 dos autos principais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284249-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.592 - fss
6
veio intempestivamente, tendo-se em conta que o agravo interposto,
contado o prazo da data da disponibilização da primeira decisão no
Diário da Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2020 (fl. 222 dos autos
principais), tendo sido a petição de agravo protocolada em 1o de
dezembro de 2020, como se vê à fl. 01 destes autos do agravo, aplicando-
se a norma do art. 522, caput, do CPC/1973 (arts. 219, 224 e 1.003,
caput, § 5o, ambos do CPC/2015). Neste sentido, ver o que foi decidido
no agravo regimental n.o 0106912-41.2011.8.26.0000/50000, julgado
por esta Câmara em 23 de novembro de 2011, por votação unânime, do
qual fui o relator.
Tenha-se em conta que o requerimento de
reconsideração de decisão, a princípio, não suspende, nem interrompe, o
curso para a interposição de agravo, o qual era a medida cabível para se
insurgir contra a r. decisão agravada. A reconsideração oposta teve
caráter meramente infringente com a intenção de modificação do que já
havia sido decidido. Neste sentido: “O pedido de reconsideração não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (RSTJ
95/271, RTFR 134/13, RT 595/201, 808/348, 833/220; JTJ 331/120: AI 7.239.589-2;
JTA 97/251, RTJE 156/244), inclusive o do agravo regimental (RTJ 123/470)”
(NEGRÃO, Theotonio e outros. Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 45a edição. São Paulo: Saraiva, 2013. Nota 9 ao art.
508, página 653).
Sendo assim, verifica-se nos autos que a r.
decisão copiada à fl. 228 dos autos principais analisou mero pedido de
reconsideração, tendo em vista que a decisão de fls. 217/221 dos autos
principais.
Além disso, no caso ora sob exame, a última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284249-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.592 - fss
7
manifestação da douta juíza de primeiro grau não se deu em razão de
embargos de declaração, tampouco por força de algum outro
instrumento capaz de interromper ou suspender o decurso do prazo
recursal.
O pedido, a princípio, de reconsideração da
decisão formulada na demanda em relação à impenhorabilidade da conta
bancária em nome da agravante (fls. 225/226 dos autos principais), não
se caracteriza como recurso, não sendo causa suspensiva ou interruptiva
do curso do prazo para interposição do recurso cabível, não se
equiparando tal postulação à oposição de embargos de declaração, estes
sim dotados de efeito interruptivo.
É
o
entendimento
sedimentado
da
jurisprudência: “Agravo de instrumento. Inventário. Interlocutória que indeferiu
pedido de expedição de alvará. Pedido de reconsideração. Manutenção da decisão
pelo Juízo 'a quo'. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração
não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do
prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que ensejou o
gravame. Interlocutória coberta pela preclusão. Recurso não conhecido” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2214473-17.2016.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Privado, Desembargador Natan Zelinschi de Arruda, j. em
10.11.16, v. u.).
Por conseguinte, não conheço do agravo de
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica